Tribunal: TJDFT
Processo: 0710139-68.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710139-68.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: STEFANE MAIA RECH D E S P A C H O Manifeste-se o exequente (apelante) acerca da petição retro, informando se o valor depositado pela executada (apelada) quita o débito objeto da presente demanda. Após, retornem os autos conclusos. Brasília-DF, 3 de maio de 2021, 15:34:49. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator